Tribunal: TJDFT
Processo: 0720134-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720134-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILE BACCOLI DANTAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAMILE BACCOLI DANTAS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0005201-37.2015.8.07.0014, iniciado em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL S/A, deferiu o pedido de penhora de parte do seu salário até o limite de 10% (dez por cento). Transcreve-se a r. decisão agravada (ID 123894954 dos autos de origem): “Sob o ID: 121119086, a executada JAMILE BACCOLI DANTAS apresenta impugnação, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais e também em conta poupança no valor inferior ao mínimo legal, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015. Resposta em ID: 122658238. Decido. De início, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 1.942,36 (ID: 119618352), obtido em contas bancárias mantidas pela referida executada em instituições financeiras distintas (R$ 1.591,63 - Banco de Brasília; R$ 350,73 - Caixa Econômica Federal). Adiante, dispõe o art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" e "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pela devedora, onde se identifica, de forma indene de dúvidas, o recebimento de valores a título de salário/remuneração. Por outro lado, no que pertine ao montante bloqueado em conta poupança mantida pela parte devedora, o extrato bancário por ela acostado demonstra, de forma indene de dúvidas, a mitigação da função de poupar por ocasião das constantes entradas e saídas de capitais, com o recebimento e envio de transferências eletrônicas, as quais denotam o uso do referido vínculo na modalidade de conta corrente. A propósito, “ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal” (Acórdão 1269844, 07054233020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a manutenção do bloqueio vergastado é medida que se impõe. Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT: JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO COMO CONTA POUPANÇA. PROVA INEXISTENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. VERBA DECORRENTE DO FRUTO DO TRABALHO DO DEVEDOR. PROVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, nos casos em que restar comprovado que a conta poupança é movimentada, na prática, como conta corrente. 2. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes. 3. No caso dos autos, a conta que sofreu o bloqueio é corrente e o devedor se limita a alegar, sem comprovar, que era utilizada como poupança. Assim, frente à ausência de prova do alegado, inclusive de que os valores ali depositados decorrem do seu trabalho como autônomo, impõe-se a manutenção do bloqueio de valores realizado na origem, pois a penhora é admitida na espécie. 4. Recurso de agravo de instrumento provido e agravo interno desprovido. (Acórdão 1403352, 07283712920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro giro, em relação aos valores percebidos a título de remuneração, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 10% (dez por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 121119086. Decorrido o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada (ID: 119618352), na forma que segue: - no valor de R$ 1.446,94, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando os dados bancários no documento em ID: 121119089; e, - no valor remanescente de R$ 495,42, com as devidas atualizações, em favor do credor, a quem incumbo fornecer os pertinentes dados bancários, no prazo de quinze (15) dias, para fiel cumprimento da ordem judicial. Sem prejuízo, diga a parte executada, no prazo de quinze (15) dias, sobre o pleito remanescente deduzido na petição de ID: 122658238. Não obstante isso, à Serventia, para intimação do executado RONNEY WELLINGTON FONSECA DANTAS, em conformidade com a certidão lavrada no ID: 119618352. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões, a parte Agravante/Executada aduz que os vencimentos, os subsídios, os salários, os proventos de aposentadoria, pensões, entre outros, somente podem ser penhorados quando excederem a 50 salários-mínimos mensais, de forma a impedir que a dívida retire os elementos mínimos ao sustento do devedor e de sua família. Enfatiza que no caso concreto, o juiz de primeira instância teria deferido a penhora no valor de R$114.543,83 (quatrocentos e trinta e um mil, cento e quarenta e oito reais e quinze centavos), limitado ao percentual de 10% (dez por cento) incidentes sobre a renda líquida da executada, que tal valor comprometeria o sustento da Agravante e de toda a sua família, acarretando sérios prejuízos à dignidade da pessoa humana. Destarte, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja afastada a penhora de 10% (dez por cento) sobre o seu salário, com a sua confirmação quando do julgamento do mérito. Preparo no ID 36494068 - Pág. 2 É o necessário para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Colhe-se dos autos que Banco do Brasil S/A (Agravado) ajuizou execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial 40/02451-1 com vencimento final para 01/05/2019) em desfavor da empresa Dantas Comércio de Vidros ltda. e seus avalistas Jamile Baccou Dantas (Agravante) e Roney Wellingtton Fonseca Dantas, com o débito atualizado no valor de R$114.543,83 (quatrocentos e trinta e um mil, cento e quarenta e oito reais e quinze centavos). Após tentativas infrutíferas de constrição de bens, o i. Juízo de origem deferiu o bloqueio via SISBAJUD sobre a importância constante nas contas dos executados, tendo obtido êxito em relação às contas de titularidade da Agravante/Executada no valor de R$1.942,36 em instituições financeiras distintas (R$1.591,63 - Banco de Brasília; R$350,73 - Caixa Econômica Federal). Contudo, acolheu parcialmente a sua impugnação para manter constrito apenas o importe de R$495,42 (quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), com as devidas atualizações, em favor do credor, devolvendo à executada o valor e R$1.446,94 (mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), nos termos da decisão ora agravada (ID 123894954 dos autos de origem). O entendimento da ora Agravante é de que o referido importe desequilibra a sua subsistência e de sua família, além de não se mostrar legitima a penhora sobre o salário. A esse respeito sobreleva o registro de que o Código de Processo Civil prevê em seu art. 833, IV que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". O referido §2o dispõe que "o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o". Sobre o tema, assinalo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Nessa esteira, esta Turma tem admitido a penhora de rendimentos do devedor-executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1413203, 07290320820218070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/03/2022, publicado no DJE: 12/04/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal quando a parte não apresenta os respectivos fundamentos. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. A ausência de elementos mínimos para comprovar o comprometimento da subsistência digna da devedora impõe a manutenção da constrição. 5. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1406555, 07310864420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/03/2022, publicado no DJE: 22/03/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. No caso, não há evidências de que a constrição no percentual requerido na origem afronte a dignidade do devedor e de sua família. 2. De acordo com o precedente nesta Corte, “O ônus da prova acerca da alegada impenhorabilidade da verba constrita é do devedor, nos termos do artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil.” (AGI 0716823-07.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 5/10/2021). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1402304, 07254725820218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/02/2022, publicado no DJE: 07/03/2022). Diante dessa compreensão jurisprudencial, cabe à parte devedora fazer prova de que o bloqueio da remuneração em conta compromete sua subsistência. In casu, a dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$114.543,83 (quatrocentos e trinta e um mil, cento e quarenta e oito reais e quinze centavos). Ocorre que a penhora ocorreu apenas em relação ao importe de R$495,42 (quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), não se verificando, de início, determinação judicial de penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre o seu salário, como quer fazer crer a Agravante. Ao meu aviso, observo que, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, pelos extratos bancários carreados aos autos, apenas dos meses de fevereiro e março/22, não se verifica risco à sua subsistência e de sua família, uma vez que consta ao final de diversas transações descritas no extrato apresentado um saldo positivo de R$8.270,66 (oito mil e duzentos e setenta reais e sessenta e seis centavos) – ID 36494065 - Pág. 3. Lado outro, em tese, as despesas mencionadas pela Agravante no ID 36494062 - Pág. 1, com alguns comprovantes datados de mais de 05 (cinco) meses e, portanto, desatualizados, que supostamente giram em torno de R$6.542,00, porém foram comprovados por documentos o valor total de R$4.412,88 (R$522,39 + R$383,22 + R$3.050,00 + R$130,00 + R$372,27) podem ser adimplidas com o saldo existente, restando, a princípio, um saldo positivo remanescente de R$3.362,36 (R$8.270,66 – R$4.412,88 – R$495,42). Diante do contexto, fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, denota-se que a penhora de R$495,42 (quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) não revela prejuízo à sua sobrevivência e sustento, preservando-se, assim, a sua dignidade. Nesse cenário, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou mesmo o periculum in mora, de sorte que não se constata, a priori, motivo plausível para se suspender o cumprimento da penhora realizada na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator